Tribunal: TJBA
Processo: 8018533-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018533-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TS E ANDRADE LTDA

Advogado(s)
:
JOSEANE BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PINE S/A

Advogado(s)
:
LUCAS MAIA FREIRE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. A MATÉRIA CONTROVERTIDA MOSTRA-SE OBJETIVA, RELACIONADAS A AVALIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ENCARGOS PREVISTO CONTRATUALMENTE, BEM COMO ABUSIVIDADE DE TAXAS EXPRESSAMENTE CONSIGNADAS EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contratos bancários, indeferiu a produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que a documentação já acostada aos autos seria suficiente para a resolução da lide. O Agravante sustenta que o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa, impedindo a comprovação de supostas ilegalidades nos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da prova pericial contábil, sob o argumento de suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia em ação revisional de contratos bancários, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial quando o magistrado, destinatário da prova, considera suficientes os elementos probatórios já presentes nos autos para formar sua convicção.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria é de que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria controvertida é objetiva e a prova documental é apta a dirimir a controvérsia, não caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso, a controvérsia diz respeito à legalidade de encargos contratuais e à abusividade de taxas, questões que podem ser avaliadas a partir da documentação contratual já acostada aos autos, reservando-se a produção de perícia para a fase de cumprimento de sentença, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o convencimento do magistrado acerca da matéria controvertida, especialmente em ações revisionais de contratos bancários onde se discute a legalidade de encargos contratuais e taxas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018533-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TS E ANDRADE LTDA e como apelada BANCO PINE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.